Tribunal: TJES
Processo: 5002182-98.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002182-98.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILBERTO RUELA DE SA JUNIOR

COATOR: 1 vara criminal Guarapari

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
REINCIDÊNCIA.
RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA
. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, preso preventivamente desde 17/01/2024, denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, com majorante pelo uso de arma de fogo (art. 33, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06), e associação para o tráfico (art. 35, Lei nº 11.343/06), contra ato coator supostamente praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES. A defesa sustenta ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, destacando que o Ministério Público, em alegações finais, pugnou pela absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, diante da manifestação ministerial pela absolvição do paciente quanto ao crime de tráfico de drogas; (ii) verificar se subsistem os requisitos legais para a manutenção da segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na garantia da ordem pública e na gravidade concreta dos fatos, conforme preconiza o art. 312 do CPP.

Os elementos extraídos de investigações policiais, incluindo interceptações telemáticas e apreensões em cumprimento de mandados judiciais, apontam a atuação do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, armas e munições.

A segregação cautelar é justificada pela necessidade de cessar a atuação da associação criminosa e prevenir reiteração delitiva, sendo insuficientes as medidas alternativas do art. 319 do CPP.

Ainda que o Ministério Público tenha se manifestado pela absolvição do crime de tráfico, pugnou pela condenação pelo delito de associação para o tráfico, cuja pena pode alcançar até 10 anos de reclusão, não havendo desproporcionalidade entre a custódia e eventual reprimenda.

A reincidência e o fato do paciente ter, supostamente, cometido os crimes descritos na denúncia, enquanto cumpria pena no regime aberto, revelam o risco de reiteração delitiva, o que reforça a necessidade da prisão cautelar.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002182-98.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GILBERTO RUELA DE SA JUNIOR (AC)
COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: SUED JORDAN GOMES DE SANTA RITA - ES27709

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GILBERTO RUELA DE SÁ JÚNIOR,
já que preso preventivamente desde 17/01/2024, e
denunciado

pela prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas,
majorando pelo emprego de arma de fogo

(art. 33,
c/c art. 40, inc. IV
, da Lei nº 11.343/06)
e associação para tal fim (art. 35, Lei nº 11.343/06),
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari-ES.

Alega o impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, uma vez que o Ministério Público Estadual, em sede de alegações finais, manifestou-se pela absolvição do paciente, em relação ao delito de tráfico de drogas.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, a partir da prisão e apreensão de drogas em poder de Luciano Ferreira da Silva Junior, no processo nº 0003301-24.2022.8.0021, as autoridades policiais tiveram acesso ao conteúdo de aparelhos celulares apreendidos, cujos dados forneceram indícios da existência de uma associação criminosa, voltada para o tráfico de drogas, sendo objeto do inquérito policial instaurado no dia 09 de agosto de 2023.

Durante as investigações, os diálogos e imagens extraídos dos aparelhos, revelaram o envolvimento do ora paciente, que à época, cumpria prisão domiciliar, e atuava como fornecedor de drogas no município de Guarapari/ES e região, delegando a movimentação e comercialização de entorpecentes aos corréus Arthur Tosta Lopes, Luciano Ferreira da Silva Junior, Euder Sisnade Almeida, Douglas Oliveira Norbim, Nilton Carlos de Aguiar, Eduardo Henrique Norbin Junior, Allef Marques dos Santos e Rodrigo Rosendo dos Santos.

Consta ainda que, por ocasião do cumprimento de mandados de busca, apreensão e prisão, na residência do ora paciente, localizada no Bairro Adalberto Simão Nader, em Guarapari-ES, foram apreendidos veículos com restrição de furto/roubo, frequentemente utilizados no transporte de drogas.

F
eitas estas considerações
, em relação a alegação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, verifico que a decisão combatida (id 12193735) encontra-se satisfatoriamente fundamentada, vez que os motivos que levaram o MM. Juiz de Direito a manter a prisão preventiva encontram respaldo na legislação vigente, sobretudo no artigo 312 do CPP, sendo necessária a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, tendo em vista a existência de materialidade e indícios de autoria.

Isto porque, os aparelhos celulares arrecadados durante as investigações policiais, e a posterior quebra de sigilo telemático, apontam que o paciente atuava em organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas, armas e munições.

Outrossim, entendo que é necessária a manutenção da segregação cautelar para cessar a atuação da organização criminosa, como forma de garantir a ordem pública, considerando a periculosidade e a influência social do grupo.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do STJ:

“(...) 3.
Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, a custódia cautelar é legítima quando necessária para garantir a ordem pública, interromper as atividades do grupo criminoso e evitar a reiteração de práticas ilícitas, sendo insuficientes, no caso, as medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 952.856/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

No
que se refere
a alegação de que o Ministério Público pugnou pela absolvição do paciente, em relação ao crime de tráfico de drogas, o que afasta a necessidade da manutenção da prisão cautelar, tenho que pretensão defensiva não merece prosperar.

Digo isso pois, também em sede de alegações finais, o membro do
parquet
se manifestou pela condenação do paciente, quanto ao crime associativo (art. 35, da Lei nº 11.343/06), inclusive, emitiu parecer desfavorável em relação ao seu pedido de liberdade.

Além disso, para o delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei nº 11.343/06), a pena estabelecida pelo legislador é de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão, sendo certo que não é assegurado ao paciente, que sobrevindo uma eventual condenação, a reprimenda seja estabelecida em seu patamar mínimo, que autorize a fixação de regime prisional mais brando (aberto), como quer fazer crer a defesa.

Pelo contrário, no caso, o paciente é reincidente, o que permite o estabelecimento de regime prisional semiaberto ou fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, o que também justifica a manutenção da segregação cautelar, não havendo que se falar em desproporcionalidade da prisão, em relação à futura reprimenda.

Sobre a matéria, colaciono o entendimento, também do STJ:

“(...) 4.
Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, por se tratar de paciente primário, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade
). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. Precedente.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 857.157/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 19/10/2023
, DJe de 27/10/2023.)

Destaco ainda
que, em consulta ao sistema SEEU (processo nº 4400273-57.2021.8..13.0231), verifico que o paciente estava cumprindo pena, pois foi condenado pelo crime de tráfico de drogas (processo SEEU nº 4400273-57.2021.8..13.0231), às reprimendas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sendo possível que, sobrevindo uma nova condenação no processo matriz, as penas sejam unificadas, refletindo na definição do regime de cumprimento, perante o Juízo da Execução Penal, na forma do artigo 111
1
, da Lei nº 7.210/84.

Registro também,
que o paciente, supostamente, comentou os crimes descritos na denúncia, enquanto cumpria pena no regime aberto, o que revela o risco de reiteração delitiva, como já decidido, igualmente pelo STJ, no Agravo Regimental no RHC n. 170.877/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.

P
or fim
, em consulta ao sistema PJE-1º Grau, verifico que o processo de origem está com sua tramitação regular, pois o Ministério Público Estadual e as defesas já apresentaram alegações finais, sendo certo que o Magistrado, em 12/02/2025, manteve a prisão preventiva dos réus, estando o feito aguardando a manifestação das partes, quanto ao relatório de extração de telefone celular, que foi anexado aos autos em 20/03/2025.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 12807904),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

1
- Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem.